Tribunal: TJSP
Processo: 1016225-09.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu.
1. Legitimidade passiva da instituição financeira. Seguro que consta em cédula de crédito bancária firmada diretamente com o banco. Possibilidade do consumidor em demandar quaisquer integrantes da cadeia de consumo.
2. Seguro de proteção financeira. Convenção de seguro

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu.
1. Legitimidade passiva da instituição financeira. Seguro que consta em cédula de crédito bancária firmada diretamente com o banco. Possibilidade do consumidor em demandar quaisquer integrantes da cadeia de consumo.
2. Seguro de proteção financeira. Convenção de seguro sem possibilitar a escolha de outras seguradoras de sua preferência. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança. Precedentes do STJ (RESp nos 1.639.259 e 1.639.320).
3. Sentença mantida, com majoração dos honorários a favor da parte apelada. Recurso desprovido.